Tribunal: STF
Processo: RE 428865
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCURADORES AUTÁRQUICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO A RECEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.